Tribunal: TJDFT
Processo: 0775683-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com: (i) obrigação de fazer, consistente em apresentar extratos; (ii) indenização por danos morais; e (iii) repetição em dobro do indébito. O pedido autoral decorre do encerramento de conta bancária pela instituição financeira, por motivos comerciais.
1.1. Fatos relevantes. De acordo com a inicial, o valor depositado na conta encerrada não teria sido transferido para a destinação informada e o recorrente teria atribuído débitos pendentes ao recorrido. Os extratos bancários foram apresentados pelo recorrente durante a instrução. Após conversão do julgamento em várias diligências, restou comprovado que não houve retenção de valores pelo recorrente.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos do recorrido junto ao recorrente ao longo do período após o aviso de encerramento da conta bancária (7/4/2023).
1.3. Recurso. O recorrente alega que nos termos da regulação do Banco Central, após notificação de bloqueio e encerramento da conta, há um prazo de 30 dias para que o saldo seja transferido ao titular da conta em outro banco; informa que a conta do recorrido está zerada. Dessa forma, “dada a inexistência de direito à indenização, pugna pelo provimento do recurso”, para cassar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação imposta; subsidiariamente, requer a redução da compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença pelo recorrente.
III. Razões de decidir
3. “O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.” (Acórdão 1988240).
4. No caso, contudo, o recorrente impugna uma condenação ao pagamento de indenização por danos morais que não houve. O dispositivo da sentença se limita tão somente a declarar a inexistência de débitos, que o recorrente sequer menciona. O recorrente apenas demonstra que a conta está zerada, mas em nenhum momento alega a existência de pendências vinculada à conta encerrada.
5. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da dissociação entre a sentença e o recurso, este não deve ser conhecido. Precedente: Acórdão 1988151.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988240, 0712616-72.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025; TJDFT, Acórdão 1988151, RI 0796514-17.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 7/4/2025.